Tribunal: TJES
Processo: 5001063-85.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001063-85.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA & VIDEO BRASIL S.A
RECORRIDO: ANGELITA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001063-85.2020.8.08.0030

RECORRENTE: CASA & VÍDEO BRASIL S/A

RECORRIDO: ANGELITA RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASTREINTES. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos à execução opostos por
CASA & VÍDEO BRASIL S/A

em face de
ANGELITA RODRIGUES DOS SANTOS,
aduzindo a embargante que a multa aplicada deve ter iniciada sua contagem a partir de sua intimação pessoal. Além disso, informa que a mesma se encontra em patamar vultuoso, cabendo redução.

Por meio de impugnação (ID 6057475), a embargada informa que a embargante permaneceu inerte durante todo o processo, comparecendo nos autos apenas para questionar o valor da multa arbitrada, o que deve ser afastado.

A sentença (ID 6057478) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos, pelo que, CONDENO o embargante ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 55, inc. II do Lei 9.099/95
”.

Irresignada, a embargante interpôs Recurso Inominado (ID 6057480), reiterando que a execução encontra-se acima do teto estabelecido pelos Juizados Especiais, sendo passível de redução para R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais).

A embargada apresentou contrarrazões (ID 6057485), requerendo pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

Do cotejo dos autos, observo que a requerida foi declarada revel nos autos por não ter comparecido à audiência conciliatória (ID 6057389), mesmo devidamente citada e intimada (ID 6057387), momento em que foi condenada ao pagamento da importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, bem como na obrigação de fazer de retirar o nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada cobrança e R$ 500,00 (quinhentos reais)/dia pelo descumprimento da obrigação.

Cumpre destacar que o juízo agiu acertadamente ao cominar multa para a hipótese de descumprimento de obrigação determinada ao julgar procedente o pleito da autora. O escopo das astreintes, em nosso sistema jurídico, não é o de substituir as perdas e danos ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão.

Ocorre que a fixação da multa não deve se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo; por isso, a multa diária deve ser fixada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se, ainda, um limite com o propósito de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra, conforme entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE ASTREINTS. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO. FIXAÇÃO EX OFFICIO DE VALOR LIMITE PARA A MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há error in judicando na decisão recorrida, na medida em que a multa cominatória foi imposta ao agravante no caso de descumprimento da obrigação a ele estabelecida, qual seja, a de não encaminhar mais títulos a protesto (tutela inibitória). 2. Tampouco há exorbitância no valor da multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), ante a natureza jurídica coercitiva do instituto e o porte econômico da demandada. 3.
Entretanto, é recomendável que o julgador, ao fixar a astreinte, estipule um valor limite para a multa, a fim de que o descumprimento da ordem judicial não se revele mais atrativo ao autor que o próprio cumprimento da obrigação pretendida
. 4. Recurso conhecido e desprovido, porém, fixando-se de ofício o limite para a multa diária, no valor de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AI: 00121444220178080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/12/2017, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2017).

Razão assiste à Recorrente no tocante a necessidade de limitação de teto para as astreintes fixadas, considerando não ter sido estabelecido um limite máximo para sua incidência, razão pela qual determino que estas se adequem ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Evitando dúvidas acerca do tema, embora o recorrente pleiteie a fixação da multa em R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), ainda entendo exorbitante para o caso em tela, considerando as peculiaridades do que ora se discute. Posto isso, importante frisar que não há,
in casu
, violação à coisa julgada, uma vez que a fixação da multa cominatória não se submete à preclusão, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, até mesmo em fase de execução. Nesse sentido, atenta-se para a previsão contida no art. 537, § 1º, incisos I e II, do CPC/2015. Diante do exposto, valendo-me do que prescreve a referida norma, fundamentei no sentido de reduzir as astreintes a patamar razoável e condizente com casos semelhantes na Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reduzindo o valor das astreintes para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)